Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700199-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIELLE TAYLANE DOS SANTOS VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0707735-86.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, a fim de que fosse determinado ao DF o fornecimento de transporte para submissão a tratamento de hemodiálise. A agravante narrou ser portadora de doença renal crônica, realizando tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, no período matutino, das 7h às 11h (primeiro turno), no Hospital Regional de Taguatinga. Ressalta que após as sessões de hemodiálise, apresenta instabilidade clínica, não dispondo de capacidade de realizar o deslocamento de forma autônoma. Afirmou não possuir condições financeiras para custear transporte particular. Pugnou, em sede de antecipação de tutela recursal, seja determinado que o agravado forneça transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, de sua residência até a clínica para a qual for direcionado seu atendimento, bem como trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Decido. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em apreço, observo que não restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento imediato do transporte especial à agravante. Conquanto a recorrente seja portadora de insuficiência renal crônica, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, cujo tratamento é custeado pelo SUS, não há nos autos, por ora, evidência de impossibilidade de uso do transporte público para o comparecimento à terapêutica. O relatório médico acostado aos autos (ID no 55595023, pg. 19/21) relata a necessidade de continuidade do tratamento e a possibilidade de ocorrência de instabilidade clínica após as sessões, mas não relata risco de uso do transporte público. O documento redigido pela Defensoria Pública (ID no 55595023, pg. 30/33) acrescenta que a paciente não detém condições de realizar tal deslocamento sozinha devido à instabilidade clínica após a diálise. Entretanto, em sede de cognição sumária, não há provas de que a utilização de transporte público, com acompanhante, não seja adequado ao caso. Conforme dissertado na decisão de origem, o fornecimento de transporte "de porta a porta" para a continuidade de tratamento médico no âmbito do SUS é exceção à regra, sendo que, não havendo a comprovação da imediata necessidade e da gravidade do caso que impossibilite o uso do transporte público, cabível o aguardo da instrução, inclusive para fins de obtenção de dados acerca da posição que a agravante ocupa na fila de regulação do serviço público. Ante todo o exposto, ausentes os requisitos dispostos no art. 995 do CPC, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e mantenho a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora